Tribunal: STF
Processo: Inq 815
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-01
Data de publicação: 1993-12-01

Ementa:
INQUERITO. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          - AUSÊNCIA DE INDICIOS QUE ESTABELECAM CONEXAO ENTRE O
CRIME PELO QUAL FOI INDICIADO JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS E OS DOIS
INQUERITOS QUE TRAMITAM PELO S.T.F. E EM QUE FIGURA COMO INDICIADO O
DEPUTADO JOAO ALVES DE ALMEIDA.
          - NÃO HÁ TAMBÉM INDICIOS DE QUE O REFERIDO DEPUTADO TENHA
PRATICADO O CRIME CUJA EXISTÊNCIA SE INVESTIGA NO PRESENTE INQUERITO.
          QUESTÃO DE ORDEM PELA QUAL SE DECLARA A INCOMPETENCIA
DESTA CORTE, DETERMINANDO-SE A RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM.